Tribunal: TJDFT
Processo: 0009617-32.2011.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009617-32.2011.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLEUZA SANT ANA DE AZEVEDO, DAISY COSTA LEININGER, DIVINA DE AZEVEDO SEVERO ALVES, ENY DE ASSIS RIBEIRO RODRIGUES, EZILDA AZEVEDO DANTAS, FRANCISCA DE OLIVEIRA VELOZO, GERALDA MARTINS SOARES CORREA, GLORIA PERES BARGAS, HELENA LOPES DE MELO, HELENA PALMEIRA DE SOUZA MODESTO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ainda não ocorreu o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0001023-87.2015.8.07.0000. Na verdade, o que foi certificado naqueles autos foi o prazo expirado para eventual impugnação à digitalização e para retirada de peças físicas. Portanto, aguarde-se decisão preclusa no referido recurso.Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios